Tribunal: TJDFT
Processo: 0725163-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725163-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: L. V. C., LEONARDO VIEIRA FERRAZ AGRAVADO: PRODEESPE-CAPACITACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EIRELI - ME DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 27963297), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora